Tribunal: TJPA
Processo: 0819184-73.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819184-73.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: R. D. B. C., SARA DE SOUZA BARROS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO ORA RECORRENTE – DECISÃO DE ORIGEM QUE DETERMINOU O ARRESTO DE VALORES – MERO DESDOBRAMENTO DE DECISÕES ANTERIORES PROFERIDAS PELO JUÍZO DE ORIGEM – AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO – PEDIDO DE REFORMA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR O ENTENDIMENTO FIRMADO NA DECISÃO MONOCRÁTICA ORA RECORRIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal a aferição do acerto ou não da decisão monocrática proferida por esta Relatora que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora recorrente, mantendo a decisão a quo, que determinou o arresto de valores.

considerado taxativo.

2. Observa-se que o recorrente fundamentou o pedido de reforma da decisão agravada, sob o fundamento de que o
Superior Tribunal de Justiça, no final de dezembro, em regime de afetação ao rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido da possibilidade de interposição de agravo de instrumento para hipóteses não previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, até então considerado taxativo.

3. Ocorre que, na decisão monocrática, ora recorrida, a
o contrário do afirmado pelo ora recorrente, esta Relatora firmou entendimento no sentido de tratar-se de
decisão interlocutória, mas de mero desdobramento da decisão proferida anteriormente, não se encontrando entre possibilidades de interposição de recurso de Agravo de Instrumento, uma vez não constar no rol do artigo 1.015 do CPC.

5. Ademais, a decisão proferida pelo Juízo a quo, não representa qualquer perigo de irreversibilidade, uma vez que fora tão somente determinado o arresto de valores, sem, contudo, haver determinação de levantamento dos referidos a valores.

6. Dessa forma, n
ão evidencio que os elementos trazidos pela agravante no presente recurso, sejam capazes de fragilizar os fundamentos da decisão testilhada, sendo de rigor sua manutenção.

7. Recurso de Agravo Interno
Conhecido
e
Desprovido
, mantendo-se incólume a decisão monocrática, ora agravada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO

EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
tendo como agravante
UNIMED DE BELÉM COPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, tendo

como agravada
R. D. B. C
., representada por
SARA DE SOUZA BARROS.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 18 de julho de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N°
0819184-73.2022.8.14.0000

AGRAVANTE
:
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGR
AVADA:
R.
D. B. C.

REPRESENTANTE:
SARA DE SOUZA BARROS

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto
por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDIDO

em face da
R. D. B.C., representada por SARA DE SOUZA BARROS
e
contra Decisão Monocrática desta Relatora que não conheceu do recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto pela ora embargante.

UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

interpôs
recurso de Agravo de Instrumento, objetivando a suspensão da decisão que determinou o arresto de valores via SISBAJUD, referente às astreintes fixadas em decisões anteriores pelo Juízo a quo.

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em Decisão Monocrática (ID 12665226), por entender que não se tratava de decisão interlocutória, mas sim de mero desdobramento da decisão proferida anteriormente, não se encontrava entres aquelas descritas no rol do artigo 1.015 do CPC, razão pela qual não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento.

Dessa decisão, interpôs a agravante
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
recurso de Agravo Interno (ID 13132047).

Alega, em síntese, que o Superior Tribunal de Justiça, no final de dezembro, em regime de afetação ao rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido da possibilidade de interposição de agravo de instrumento para hipóteses não previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, até então considerado taxativo.

Sustenta não restar dúvida de que se trata de uma situação de extrema urgência, uma vez que a Operadora sofreu o bloqueio de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em suas contas, razão pela qual merece ser reformada a decisão monocrática, ora agravada.

Pleiteia assim, provimento do recurso de Agravo Interno, para que seja conhecido e julgado provido o recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a decisão proferida pelo Juízo de origem.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão de ID 13594554.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

DAS QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição do acerto ou não da decisão monocrática proferida por esta Relatora que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora recorrente, mantendo a decisão a quo
que determinou o arresto de valores via SISBAJUD, referente às astreintes fixadas em decisões anteriores pelo Juízo a quo.

Consta das razões deduzidas pela ora agravante que
o
Superior Tribunal de Justiça, no final de dezembro, em regime de afetação ao rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido da possibilidade de interposição de agravo de instrumento para hipóteses não previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, até então considerado taxativo.

A fim de melhor sedimentar o entendimento adotado por esta Relatora, colaciono
in verbis
a decisão monocrática ora vergastada, vejamos:

“Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, inconformada com a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, na
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
(processo nº 0878014-36.2021.8.14.0301), deferiu tutela antecipada pleiteada na exordial pelo agravado
R. D. B. C
., representado por sua mãe,
SARA DE SOUZA BARROS
.

A parte dispositiva da decisão agravada possui o seguinte teor:

“Desse modo, na forma do art. 301 do Código de Processo Civil,
determino o arresto de valores, via SISBAJUD, referente às astreintes fixadas nas decisões de ID 57438644 e 61049533 no valor R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) nas contas da parte ré UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(CNPJ nº 04.201.372/0001-37).

Não obstante, determino que a parte requerida providencie, no prazo de 48 (quarenta e oito horas) o cumprimento do que fora determinado em sede de tutela de urgência.”

Inconformada,
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
interpôs Agravo de Instrumento (ID 11960552), alegando que o fato de os profissionais do Hospital Sabará informarem que o paciente se encontra em condições de alta, não contrapõe o fato trazido por si, no sentido de que já declarou expressamente que não possui suporte para garantir a segurança da criança em Belém ou Marituba, e, ainda, desconhece algum médico que tenha expertise para tal.

Aduz que, em caso de desospitalização e início do atendimento domiciliar em Marituba-PA, existe risco real de morte, uma vez que não possui profissional capacitado para o atendimento e, tampouco, estrutura adequada para tanto.

Sustenta não restar dúvidas de que não houve descumprimento de liminar, pelo contrário, existe uma extrema preocupação com a vida do agravado, razão pela qual merece ser reformada a decisão interlocutória, devendo ser rechaçada a fixação de astreintes por suposto descumprimento.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, para suspender os efeitos da decisão guerreada, desconstituindo o bloqueio do valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e, no mérito, provimento ao presente recurso para reformar a decisão ora combatida, ratificando a liminar ora pleiteada.

É o relatório.

Decido.

Com efeito, as hipóteses em que são cabíveis a interposição de Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias, encontram-se elencadas em rol taxativo (ainda que passível de

interpretação analógica), insculpido no art. 1.015 do CPC/2015,
in verbis
:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1º;

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Acerca das hipóteses de cabimento de Agravo de Instrumento na sistemática do Novo Código de Processo Civil, vejamos a seguinte lição:

“O CPC/2015, não só altera as hipóteses de cabimento para o agravo de instrumento, como também extingue a figura do agravo retido. Releva apenas ressaltar que, contra as decisões que não ensejam o agravo na forma instrumentada, não ocorrerá a preclusão, podendo a parte, sem qualquer outro ato anterior, atacá-las na apelação ou em contrarrazões.
O rol previsto nos incisos e parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015 aparentemente é taxativo. Se assim for, não poderá ser utilizado tal recurso em uma hipótese não prevista em lei
”.

(WAMBIER, Tereza Arruda Alvin et al. Breves comentários do código de processo civil 1º ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

(Grifei).

Na mesma esteira, trazemos a lume os ensinamentos do processualista Humberto Theodoro Júnior:

““O Código de 1973 impunha como regra a interposição de agravo retido contra as decisões interlocutórias, admitindo a modalidade de instrumento apenas quando a decisão fosse suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, bem como nos casos de inadmissão da apelação e nos relativos aos efeitos em que a apelação era recebida (art. 522 do CPC/1973). A orientação do novo Código de Processo Civil foi diversa, na medida em que enumerou um
rol taxativo de decisões que serão impugnadas por meio de agravo de instrumento. Aquelas que não constam dessa lista ou de outros dispositivos esparsos do Código deverão ser questionadas em sede de preliminar de apelação ou contrarrazões de apelação
”.

(THEODORO JR., Humberto.
Curso de Direito Processual Civil
, vol. III, 47ª ed. São Paulo, Saraiva, 2015, p. 1.303). (Grifei).

No caso em tela, não se vislumbra decisão interlocutória, porquanto se trata de mero desdobramento da decisão proferida em 24 de agosto de 2023, que determinou, naquela oportunidade a majoração da multa por descumprimento do comando judicial, sujeitando-se, inclusive ao bloqueio de valores com o fim de dar efetividade a medida de urgência, não havendo na decisão ora recorrida cunho decisório que reveste as decisões interlocutórias e que poderia ensejar a recorribilidade por meio de Agravo.

Senão vejamos a parte dispositiva do decisum:

“[...]Considerando a informação trazida aos autos pela parte autora, comprovado por meio do documento id 67790200, determino que a parte requerida comprove
, no prazo de 48 (quarenta e oito horas)
o cumprimento do que fora determinado em sede de tutela de urgência, sob pena de majoração da multa anteriormente arbitrada, que desde já fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, a partir do descumprimento da presente decisão, até o montante de 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais),
sujeitando-se, inclusive, ao bloqueio de valores a fim de dar efetividade a esta medida, ante a urgência que o caso requer
[...].”

No caso
sub examine
, não há como se enquadrar a decisão guerreada contra o qual se insurge a agravante, relativa a bloqueio de valores equivalente a importância da multa fixada em decisão anterior, uma vez que, não se encontra em nenhuma das hipóteses elencadas na supracitada legislação processual.

Nesse sentido, vejamos precedente jurisprudencial acerca da matéria em comento:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E

APREENSÃO -
DECISÃO QUE DETRMINOU A JUNTADA DO

CONTRATO ORIGINAL DE FINANCIAMENTO - INOBSERVÂNCIA DO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CPC DE 2015 - DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL - MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. - O recurso de Agravo de Instrumento é cabível somente em face das hipóteses descritas no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC de 2015, não havendo de se falar em interpretação extensiva. Sendo assim, o Agravo interposto em face de decisão que não consta da relação categórica deste dispositivo, ou seja, que não é agravável, é manifestamente inadmissível.

(TJ-MG - AI: 10000181277831001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 24/04/2019, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2019). (Grifei).

Assim, impõe-se o não conhecimento do presente Recurso de Agravo de Instrumento face a ausência de caracterização das hipóteses dispostas no art. 1.015 do CPC/2015.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC/2015,
NÃO CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento, porquanto ser este
INADMISSÍVEL
.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora.

Inconformada com o decisum, a ora agravante pugna pela reforma da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, interpondo Agravo Interno.

O Agravo Interno tem respaldo jurídico no art. 1.021, do CPC/2015, como se vê:

“Art. 1.021 Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

Observa-se que o recorrente fundamentou o pedido de reforma da decisão agravada, sob o fundamento de que
o
Superior Tribunal de Justiça, no final de dezembro, em regime de afetação ao rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido da possibilidade de interposição de agravo de instrumento para hipóteses não previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, até então considerado taxativo.

Ocorre que, na decisão monocrática, ora recorrida, a
o contrário do afirmado pelo ora recorrente, esta Relatora firmou entendimento no sentido de tratar-se de
decisão interlocutória, mas de mero desdobramento da decisão proferida anteriormente,
não se encontrando entres possibilidades de interposição de recurso de Agravo de Instrumento, uma vez não constar no rol do artigo 1.015 do CPC.

Ademais, a decisão proferida pelo Juízo a quo, não representa qualquer perigo de irreversibilidade, uma vez que fora tão somente determinado o arresto de valores, sem, contudo, haver determinação de levantamento dos referidos valores.

Dessa forma, n
ão evidencio que os elementos trazidos pela agravante no presente recurso, sejam capazes de fragilizar os fundamentos da decisão testilhada, sendo de rigor sua manutenção.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, C
ONHEÇO
o presente Recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão Monocrática vergastada em todas as suas disposições.

É como voto
.

Belém/PA, 18 de julho de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 25/07/2023